Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-47.2015.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0000883-47.2015.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA
APELANTE: JOÃO CRISTIANO SOUZA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (17/06/2015) e a prolatação da sentença condenatória (17/04/2019), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal).
2. Acolhe-se a preliminar suscitada pela defesa, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada para declarar extinta a punibilidade, em virtude da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000883-47.2015.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA
APELANTE: JOÃO CRISTIANO SOUZA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
João Cristiano Souza de Souza,
por intermédio do Defensor Público Thiago Vasconcelos Moura, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo a reprimenda substituída, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, e ao pagamento de 44 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

A defesa, preliminarmente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva do Estado considerando a pena em concreto, verificada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo109, inciso VI, e artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

No mérito, alega absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Ao final, apresenta prequestionamento requerendo a expressa manifestação desta Corte quanto às questões discutidas no presente apelo.

O
dominus litis
, sustenta, igualmente, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, no mérito, se manifesta pelo não provimento do recurso.

Por derradeiro, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, opina pela extinção da punibilidade do recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000883-47.2015.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA
APELANTE: JOÃO CRISTIANO SOUZA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A arguição de prescrição feita pela defesa merece ser acolhida, pois, no caso em exame, induvidosamente, ocorreu o perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela fluência do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, como passo a demonstrar.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado pelo crime capitulado no art. 306 da Lei nº 9.053/97 à pena de 06 meses de detenção, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público e para a defesa. Dessa forma, a pena, não mais se sujeita a acréscimos, sendo o seu
quantum
parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, desse modo, na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, conforme orienta a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.¿

Nesse viés, considerando que foi fixada na sentença recorrida a pena corporal no montante de 06 meses de detenção e 44 dias-multa, conta-se o lapso temporal da pena em concreto, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, operando-se, consequentemente, o decurso do prazo prescricional em 03 anos.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 17/06/2015 (fls. 08) e a sentença condenatória publicada em 17/04/2019 (fls.62-64), a qual, como já dito, transitou em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 03 anos.

Nesse seguimento, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, no qual fui relator,
in verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (04/02/2013) e a publicação da sentença (01/06/2017), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art.109, inciso V, CP). 2. Recurso conhecido, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade¿. (2019.03021604-42, 206.640, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26).

Neste ponto, é oportuno ressaltar que, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do feito transcorreram mais de 03 anos,
o que demonstra que ao chegaram a este e. Tribunal, já estava extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição .

Dessa forma, não há alternativa senão,
declarar extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso
e declaro extinta a punibilidade do apelante João Cristiano Souza de Souza, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo primeiro, todos do Código Penal
.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator